Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-94.2020.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002268-94.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRIS YARA DE SOUZA - CPF: 707.132.511-15 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), CELIO ALMEIDA CHAGAS - CPF: 627.848.971-68 (APELANTE), AIRES DAL AGNOL - CPF: 559.825.499-91 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), CESAR RENATO GHISLENI - CPF: 310.304.160-87 (ASSISTENTE), SALOMAO HENRIQUE AFONSO DA SILVA - CPF: 014.342.771-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVASÃO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE RURAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão da suposta invasão de animais dos apelantes na propriedade do autor, causando prejuízos na produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico unilateral apresentado pelo autor é suficiente para comprovar a ocorrência e extensão dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, mas seu valor probatório não é absoluto e depende de análise conjunta com os demais elementos dos autos.

A ausência de indicação do nome, formação ou habilitação profissional do signatário do laudo impede a aferição de sua capacidade técnica para análise dos danos.

O dano material não se presume, exigindo prova concreta e robusta da sua ocorrência e extensão.

A ausência de outros elementos probatórios que corroborem os valores indicados no laudo unilateral impede o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRIS YARA DE SOUZA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1002268-94.2020.8.11.0044 movida por AIRES DAL AGNOL, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) CONDENAR os requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 135.854,75 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data do evento, qual seja, 20/06/2020 (ID 40309120) e de correção monetária pelo IPCA-E a partir efetivo prejuízo, qual seja, 20/06/2020 (ID 40309120), com supedâneo nos arts. 398[5] e 406[6] do CC e nas Súmulas 43[7] e 54[8] do STJ[9].

Condeno, por fim, os requeridos ao pagamento das despesas do processo (art. 84 do CPC) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)”

Em resumo, os apelantes sustentam a ausência de comprovação da propriedade dos animais que invadiram a propriedade do apelado, pois as imagens apresentadas não permitem identificar se pertencem aos recorrentes.

Apontam fragilidade da prova técnica apresentada, visto que o laudo de vistoria não identifica seu autor e foi produzido unilateralmente, sem a participação dos recorrentes.

Defendem a inexistência de provas suficientes do dano material alegado, pois não há recibos de compra de insumos, notas fiscais de gastos com plantação, nem registros contábeis que corroborem os prejuízos narrados.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, reduzir significativamente o valor da indenização para um montante justo e proporcional, não superior a R$ 5.000,00.

Contrarrazões ID n. 264622327.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação indenizatória foi proposta em razão dos supostos danos materiais sofridos pelo recorrido.

Na origem, o autor sustentou que os apelantes permitiam a invasão de seus animais (gado e porcos) em sua propriedade, causando-lhe prejuízos na produção agrícola. Em razão disso, pleiteou indenização no valor de R$135.854,75.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou os apelantes ao pagamento da indenização pleiteada.

Os apelantes alegam a ausência de nexo de causalidade e prova de danos.

É admitida a produção de laudo técnico particular como meio de prova, porém, o seu valor probatório não é absoluto, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Além disso, o dano material não é presumido, exigindo-se prova concreta e robusta da sua ocorrência e extensão.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, cabe ao demandante demonstrar, de maneira inequívoca, a extensão do dano alegado e o nexo de causalidade entre o prejuízo e a conduta do réu.

No caso concreto, observa-se que os valores pleiteados pelo autor são baseados exclusivamente no laudo técnico unilateral, sem que tenham sido apresentados outros elementos probatórios aptos a corroborar o quantum indenizatório.

O documento contém uma assinatura em forma de rubrica e um número de registro, mas não há indicação expressa do nome, formação ou habilitação profissional do signatário, impossibilitando a aferição de sua capacidade técnica para a análise dos danos.

Por outro lado, o autor não apresentou notas fiscais, recibos, contratos de venda de produção agrícola ou qualquer outro documento hábil para comprovar o montante do prejuízo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. REGRESSIVA. ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS . LAUDOS INSUFICIENTES A DEMOSNTRAR O DANO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL E DATA DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . 1 - O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, mas o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios. 2-
Apelante que pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10249501820218110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Assim, na ausência de outros elementos probatórios que corroborem os valores indicados no laudo, não há como acatar o pedido indenizatório, uma vez que ele se baseia em documentação sem comprovação técnica da existência e extensão do dano.

Diante desse contexto, torna-se imperiosa a reforma da sentença, com o reconhecimento da insuficiência probatória e, consequentemente, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, excluindo a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do apelado no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025